Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Cabível o Agravo de Instrumento em face de decisão que delibera sobre a ocorrência de prescrição ou decadência, seja ela de acolhimento ou rejeição da prejudicial (arts. 487, II c/c 1015, II, CPC/15). Precedente do C. STJ.
2. Agravo Interno conhecido e provido.